Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. TEMA 1076 STJ. EXCEPCIONALIDADE. PROCESSO RECONVENCIONAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O art. 1.022 do CPC é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de omissão, no que diz respeito ao pedido de reavaliação dos honorários arbitrados na reconvenção.
3. A reconvenção não se trata de uma peça de defesa, mas sim ação autônoma e que, como tal, deve ser julgada e analisada de forma apartada do feito principal.
4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, ao caso em tela, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional às partes. 4.1. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional – R$ 189. 719,68 (cento e oitenta e nove mil setecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) –, a quantia resultante (R$ 18.971,96 – dezoito mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono da parte não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade.
5. Não se olvida o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando da apreciação do Tema 1.076 dos recursos repetitivos para concluir, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 5.1. A questão ainda é controvertida no Tribunal da Cidadania, tanto que a própria Presidente do STJ entendeu ser caso de remessa ao Supremo Tribunal Federal diante da qualidade de representativo de controvérsia (REsp. 1.906.618).
6. Parte da jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido, por meio de interpretação extensiva do § 8o, do artigo 85, do CPC, que é possível se admitir o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
7. Na espécie, ponderada a atuação exigida dos causídicos e tendo em vista a acentuada simplicidade do feito, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, creio que a quantia arbitrada pelo Magistrado na origem – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – revela-se suficiente para bem remunerar o patrono.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.